Tribunal: TJPA
Processo: 0815136-37.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815136-37.2023.8.14.0000

REQUERENTE: VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROC. N°
0815136-37.2023.8.14.0000

REVISIONANDO:
VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO – CPF 548.259.462-91 (ADV. ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA – OAB/PA 19.782)

REVISIONADO:
JUSTIÇA PÚBLICA – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL/TJPA

CAPITULAÇÃO PENAL:
TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ART. 157, §3°c/c ART. 14, II, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA:
EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.

ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA NO QUE TANGE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DO AUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JÁ ANALISADAS NO ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA PARA APLICAR A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
da revisão criminal proposta e, na parte conhecida, pelo
provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por
VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO
, em discordância com o acórdão que confirmou a sentença condenatória proferida nos autos do processo de n° 0012836-32.2017.8.14.0070, a qual aplicou-lhe a pena de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa em regime fechado
pelo cometimento do crime de
tentativa de latrocínio
–

decisão que transitou em julgado em 12/08/2023, conforme demonstrado no ID 16482902.

Refere o revisionando se tratar de erro judicial por contrariedade da sentença condenatória à lei penal – por inobservância de evidência dos autos e de circunstância que reduz a pena (menoridade relativa).

Conforme narrado na peça exordial, no dia
07.09.2017
, por volta das 06h50, o Apelante, conduzindo uma motocicleta na qual o também denunciado WELITON SILVA SANTOS estava na garupa do veículo, munidos de arma de fogo, teria subtraído 01 (uma) arma de fogo que estava acautelada com a vítima em virtude do cargo de Investigador de Polícia Civil e que, durante a empreitada delituosa, a vítima reagiu, e ao travar luta corporal com um dos criminosos teve uma de suas mãos atingidas por um disparo de arma de fogo, logo em seguida, evadiram-se do local.

– Petição inicial de Revisão Criminal, ID 16221832

Ademais, haveria equívoco na dosimetria da pena aplicada ao revisionando, na medida em que foram valorados negativamente os vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias – ainda que sem demonstrativo quanto ao afastamento da conduta em relação ao núcleo do tipo.

Pleiteia, por fim, a revisão do acórdão prolatado em sede recursal, com a reforma da dosimetria da pena e a aplicação da atenuante do art. 65, I, CP.

No ID 16950842, a liminar foi parcialmente concedida:

Analisando os autos, tenho que o fundamento da liminar em revisão criminal consiste na aplicação da minorante da menoridade, o que de plano entendo assistir razão.

Observa-se que o revisionando é nascido em 20.07.1998 e o fato delituoso se deu na data de 07.11.2017. Portanto, o réu possui 19 anos quando o crime aconteceu, fazendo jus à atenuante da menoridade.

Frise-se que o juiz sentenciante observou circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB desfavoráveis, exasperando a pena base do indivíduo, razão pela qual plenamente aplicável a atenuante do art. 65, I, do CPB.

Quanto à análise dos vetores constantes do art. 59, do CPB, não vislumbro, em juízo liminar, sua concessão.

Desta feita,
CONCEDO A LIMINAR
para tão somente reconhecer a atenuante da confissão, entretanto, reservo a reforma da dosimetria quando da análise de mérito, momento em que se verificará as circunstâncias judiciais e se fará o novo cálculo dosimétrico.

– Decisão monocrática, ID 16950842

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo
provimento parcial
da ação de revisão criminal:

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
em se tratando da dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito
, ou seja, apenas é admitida quando, após a sentença, forem descobertas
novas provas
que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de
flagrante ilegalidade
, o que, no entendimento desta Procuradora de Justiça, não se verifica no caso em apreço.

(...) Conforme se pode observar, quando da análise da dosimetria da pena por esse Egrégio Tribunal de Justiça, a circunstância judicial referente às “consequências do crime” foi mantida de forma desfavorável ao réu, justificando o distanciamento da pena-base do mínimo legal, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade ao ponto de garantir os argumentos expendidos, uma vez atender aos comandos da lei e jurisprudência.

No que se refere à alegação de que deve ser aplicada a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, assiste razão à Defesa.

(...) In casu, de acordo com o documento pessoal juntado pela Defesa (ID nº 18119755 - Pág. 1), verifica-se que o recorrente possuía 19 (dezenove) anos na data do crime (07/11/2017), logo faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

– Parecer MP2G, ID 18132585

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

I - DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise da
dosimetria
realizada pelo magistrado de primeiro grau, verifico que a pena base, após consideração das circunstâncias judiciais, não foi aumentada nem mesmo em 1/6 – ainda que, no que tange às consequências, a vítima tenha perdido a função de um membro do corpo.

De igual modo, tal pedido de reforma já havia sido apreciado no acórdão de ID 16221839, razão impeditiva de seu conhecimento.

Em respeito ao debate jurídico, verifico que a dosimetria da pena aplicada, bem como, o regime inicial de cumprimento de pena do apelante estão escorreitamente aplicados. Vejamos:

“(...) O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais, entretanto, deixo de valorar nesta fase para não incorrer em bis in idem; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vida das vítimas e ofensa a sua integridade física; as consequências são graves, vez que o ofendido perdeu as funções de um dos dedos das mãos e ainda não vislumbro qualquer contribuição do ofendido para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis, fixo ao réu a pena-base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Na segunda fase de dosimetria da pena verifico a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual agravo a pena na razão de 1/6, restando 24 (vinte e quatro) anos, 06(seis) meses de reclusão e 116(cento e dezesseis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa geral de diminuição de pena, prevista no inciso II, do art. 14 do Código Penal Brasileiro, pelo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), restando a pena em definitivo em 16 (dezesseis) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS O acusado deverá cumprir pena em regime inicial FECHADO, considerando-se o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33 do CPB (...)”.

A pena foi afastada do mínimo legal, em 01 (um) ano, por ter sido o crime praticado em circunstâncias graves e ter ficado a vítima com sequelas permanentes, nos dedos que foram atingidos pelos tiros disparados na empreitada criminosa. Motivos estes devidamente justificados, para afastar a pena do mínimo legal.

– Acórdão que confirmou a sentença condenatória, ID 16221839

II - DA CONFIRMAÇÃO DA CONCESSÃO LIMINAR

No que tange o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, verifico que necessária a manutenção do que foi determinado em sede liminar, haja vista que o revisionando era menor de 21 anos à época dos fatos.

Em razão disso, passo a reformar a sentença:

Na
primeira fase
, mantenho o quantum de 21 anos de reclusão e 100 dias-multa, fixado pelo magistrado de primeiro grau.

Na
segunda fase
incide a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa.
Compenso-as
, mantendo a pena intermediária em 21 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Na
terceira fase
, incide a causa geral de diminuição de pena referente à tentativa (art. 14, II, CP), pelo que aplicando a fração de 1/3 fixo a pena final em 14 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento
, para aplicar a atenuante da menoridade relativa e fixar a pena final de
VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO
,

nos autos do proc. n° 0012836-32.2017.8.14.0070, em
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2024